Tribunal: TJES
Processo: 5000312-74.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000312-74.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON SERGIO LEMKE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALMEJA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 8.770,73 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO COBRANÇA DECORRENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA PROPRIEDADE RURAL, COM A CONSEQUENTE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DA INSPEÇÃO REALIZADA, ASSIM COMO SEJA A RÉ CONDENADA A REPARAR-LHE OS DANOS MORAIS SOFRIDOS, DECORRENTE DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. (2). ANTÍTESE. SUSTENTA A RÉ, EM SUMA, I) A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DAS PARTES ENVOLVIDAS, CABENDO A ESTAS O PEDIDO DE ISENÇÃO DE DÉBITOS OU NÃO; II) LEGALIDADE DO TOI; III) QUE AS INSTALAÇÕES DO AUTOR FORAM INSPECIONADAS EM 09/04/2019, E OS TÉCNICOS DETECTARAM QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SE ENCONTRAVA COM IRREGULARIDADE PROVOCADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, ESTANDO COM O DISCO TRAVADO, GERANDO PREJUÍZOS À RÉ; IV) A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NO TOI Nº 3434324, QUE FOI ENVIADO AO AUTOR POR AR, E GEROU A COBRANÇA DE R$ 8.770,73 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 09/04/2016 A 09/04/2019; V) A COBRANÇA É DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO; VI) LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA; VII) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EM PEDIDO CONTRAPOSTO, REQUER SEJA O AUTOR CONDENADO AO PAGAMENTO DE R$ 8.880,76 (OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). (3). SENTENÇA. QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: I) INVALIDAR O DÉBITO DE R$ 8.770,73 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 09/04/2016 A 09/04/2019, DECORRENTE DA INSTALAÇÃO Nº 1806219, COM A CONSEQUENTE RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA, CONFIRMANDO-SE A DECISÃO ID 3515960; II) CONDENAR A RÉ, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTA SENTENÇA, COM JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO; III) DECLARAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. (4). RECURSO. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ALMEJANDO A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. (5). CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (7). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA SUPOSTA ADULTERAÇÃO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA PROPRIEDADE RURAL, IMPEDINDO O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA. GERANDO ASSIM, UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE 8.770,73 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE A SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 129, §7° DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g.
REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (i) ORDEM TÉCNICA, (ii) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (iii) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES APONTADAS FOI DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE. NO PORMENOR, AINDA QUE SE SUSTENTE A OCORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO, NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO COMUNICADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

(8). ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA. ASTREINTES ARBITRADAS PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.